Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU SINALIZOU ESTAR ARMADO E INCUTIU TEMOR NAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, possuindo valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório e merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente, como ocorreu na espécie.

4. Para a consumação do crime de roubo dispensa-se que a grave ameaça seja exercida com o emprego de arma ou que seja de forma contundente, podendo ocorrer também por meio de gestos, palavras ou ações, bastando, para tanto, que a vítima se sinta amedrontada pelo contexto fático, conforme ocorreu na espécie.

5. Inviável a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto simples se a grave ameaça restou comprovada pelos testemunhos policiais coesos que corroboraram a palavra das vítimas e a confissão espontânea do réu, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.